Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 AFASTADA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simples apreensão dos aparelhos celulares no momento da prisão em flagrante, não é ilícita. Havendo ordem judicial para quebra de dados armazenados em celular apreendido, não há que se falar em ilicitude de prova.
2. Não prospera o pleito de absolvição quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando houver elementos que indicam a habitualidade delitiva do réu no tráfico de drogas, bem como sua proximidade com organização criminosa. Precedente do STJ.
5. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.
6. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Recurso conhecido e desprovido.